Tribunal: TJBA
Processo: 8017222-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017222-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCOZADEK PEREIRA DE JESUS e outros (10)

Advogado(s)
:
LUANA MACHADO MOREIRA

APELADO: UNIGEL PLASTICOS S/A e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS POR SUPOSTO DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação indenizatória por danos morais ajuizada por moradores de comunidade localizada em região industrial em face de empresa do setor químico, sob a alegação de vazamentos recorrentes de gás amônia que teriam causado problemas de saúde e danos ao meio ambiente local. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos fundamentando-se na ausência de provas do dano e do nexo de causalidade, valendo-se do julgamento antecipado da lide sem promover a fase de instrução probatória.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em analisar as preliminares de intempestividade do recurso e de necessidade de distribuição por dependência, bem como verificar, no mérito recursal, a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito que impediu a produção de prova técnica e oral requerida pelos demandantes.

III. Razões de decidir

O recurso encontra-se tempestivo, considerando a correta contagem do prazo a partir da efetiva publicação da sentença no diário de justiça eletrônico, não merecendo acolhimento a preliminar de intempestividade.

A simples coincidência temática e o patrocínio das causas pela mesma profissional da advocacia não configuram, por si sós, os pressupostos legais exigidos para a reunião de processos por conexão com força de prevenção para o órgão julgador de segunda instância, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

Verifica-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O juízo de origem julgou os pedidos improcedentes com base na premissa de que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, especificamente a ocorrência do vazamento e os danos suportados. No entanto, o magistrado proferiu o julgamento antecipado da lide logo após a manifestação sobre a contestação, sem intimar as partes para a especificação de provas e sem apreciar o pedido expresso de produção de prova pericial e testemunhal formulado na petição inicial.

Configura evidente ofensa ao contraditório e à ampla defesa a prolação de sentença de improcedência fundamentada na insuficiência probatória quando o próprio órgão julgador suprime a fase processual destinada à produção das provas requeridas e necessárias para a elucidação de fatos complexos e controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito com a abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide que conclui pela improcedência do pedido por ausência de provas, sem que tenha sido oportunizada a fase instrutória expressamente requerida pela parte para a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LV; CPC, arts. 355, inciso I, e 369.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8017222-84.2024.8.05.0001
, originários da Comarca de Candeias, em que figuram como apelantes
MERCOZADEK PEREIRA DE JESUS
e outros, e como apelada
UNIGEL PLÁSTICOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em decisão colegiada, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09